Tribunal: TJDFT
Processo: 0706147-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0706147-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: PAULO ROBERTO ALVES DE MORAIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A., parte exequente, contra a r. decisão (ID 224758689) proferida pela Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, na execução de título extrajudicial (processo n. 0714879-17.2019.8.07.0007), indeferiu o pedido de penhora diretamente na folha de pagamento da devedora. Após a interposição do recurso, esta relatora solicitou ao agravante a apresentação de documentação relativa ao Imposto de renda e comprovante de renda do agravado. A solicitação foi atendida na petição de ID 69967610, com cópia da declaração de IR (ID 69967611) e detalhamento da folha de pagamento (ID 69967613). Saliento que o agravante está sendo representado pela Defensoria Pública, na condição de curadoria especial, que solicitou a intimação pessoal do agravante por intermédio de seu vínculo funcional com o STJ. Consultando na origem, verifico que houve diversas tentativas de citação do agravado em endereços localizados pelo BACENJUD (ID 49584902) e INFOJUD (ID 49584969). As tentativas de citação via AR foram infrutíferas (ID 53924404, 55019781, 54047571), bem como as diligências realizadas por Oficial de Justiça (ID 56132107, 57665957, 92994616), inclusive o mandado de citação no endereço do STJ (ID 91253366). Também houve a expedição de carta precatória para citação no Rio de Janeiro (ID 93989061 e 94773919) e sua certidão negativa (ID 140633995). Por fim, após esgotados os meios de citação, conforme previsão legal, foi realizada a citação por edital (ID 153279030). É o breve relatório. Decido. Com efeito, o art. 833, IV, do CPC, dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. A regra da impenhorabilidade legal é mitigada apenas pelo disposto no art. 833, § 2o, do CPC. Esse parágrafo admite a penhora de verba remuneratória para pagamento de dívida de natureza alimentícia, bem como a penhora das importâncias salariais excedentes de 50 (cinquenta) salários mínimos. Contudo, muito se tem discutido na jurisprudência sobre a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade de remunerações inferiores a 50 salários mínimos também para satisfação de débitos de natureza não alimentícia. Em 2018, ao apreciar a controvérsia imposta pelo EREsp 1.582.475-MG, a Corte Especial do STJ, por maioria, decidiu que a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor, além da exceção explícita prevista no CPC, também poderia ser excepcionada quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família. Deste modo, deve ser analisado o caso concreto, para se resguardar a manutenção do mínimo existencial do devedor sem ter comprometido o seu sustento com dignidade, em atendimento à interpretação teleológica da lei. Se por um lado não se pode permitir que o executado que tem plenas condições de satisfazer as dívidas espontaneamente assumidas se exima da obrigação valendo-se genericamente do benefício legal, frustrando injustamente o legítimo direito do credor; por outro lado, não se deve admitir a penhora de salários em montante prejudicial à manutenção do devedor e sua família para pagamento de débitos não oriundos de prestações alimentícias. No caso dos autos, a penhora de percentual de salário do agravado se revela possível. Considerando a nova documentação apresentada, com o comprovante do Imposto de Renda e detalhamento da folha de pagamento, observo que o agravante apresenta remuneração bruta maior que R$18.000 (dezoito mil reais). Esse valor é superior ao que o DIESSE considera como salário mínimo necessário para a manutenção digna de uma família (https://www.dieese.org.br/ analisecestabasica/salarioMinimo.html). Saliento que o caso em análise cuida-se de uma situação excepcionalíssima para o deferimento liminar de tal medida. Como relatado acima, o agravado é servidor público do STJ. Foi realizada sua citação por edital uma vez que não foi possível localizá-lo, pois consta no processo que está em teletrabalho em outro Estado. A própria Defensoria Pública apresentou questão de ordem pública de nulidade da citação, de modo que nesse quadro, a penhora salarial se revela medida legítima. Deste modo, também tendo como norte o valor e a natureza da dívida, a capacidade de subsistência e manutenção do devedor, em uma análise preliminar, entendo ser possível deferir expedição de ofício ao órgão pagador para proceder com a retenção mensal de 10% do provento líquido do agravado, até o julgamento definitivo do mérito, devendo esse valor ficar depositado em conta judicial. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR, para deferir expedição de ofício ao órgão pagador para proceder com a retenção mensal de 10% do provento líquido do agravado, até o julgamento definitivo do mérito. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão imediatamente. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de março de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital